Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703225-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANA TAFFNER BEIRIZ ORNELAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosana Taffner Beiriz Ornelas contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0700570-10.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela antecipada, com os seguintes fundamentos: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial de ID 146670696. Trata-se de nominada “ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo fraudulento e devolução do restante de empréstimo fraudulento” ajuizada por ROSANA TAFFNER BEIRIZ ORNELAS em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A. Narra a autora que, no dia 01/11/2022, recebeu uma ligação telefônica de uma pessoa que se identificou como funcionário do BRB, para questioná-lo acerca de uma possível tentativa de transação, via PIX, em sua conta bancária, pelo aplicativo do banco. Relata não ter reconhecido a transação e que sua ligação fora encaminhada para outra pessoa, que também se identificou como funcionária do banco requerido, a qual lhe orientou a baixar uma atualização do aplicativo do banco em seu aparelho celular. Alega que, após seguir as orientações do suposto funcionário, confiando se tratar de uma prática de segurança do banco requerido, todos os dados do seu aparelho celular foram apagados e, em poucos minutos, realizadas 3 transações na sua conta bancária (uma contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 114.169,13 e duas transferências no valor de R$ 24.985,00 e R$ 24.980,00), sem a devida autorização e que destoam do perfil da requerente. Esclarece ter realizado a devida contestação das operações na ouvidoria do banco requerido, cuja resposta para solução do caso em questão foi negativa. Requer, em sede de pedido de tutela de urgência, a imediata suspensão da cobrança do contrato de empréstimo consignado em apreço e de suas parcelas até julgamento final da demanda, bem como a restituição das parcelas já descontadas e autorização de depósito judicial do saldo do empréstimo que está em sua conta, sob pena de multa diária. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações da autora e da documentação apresentada, há fortes indícios de ter sido a autora vítima de fraude perpetrada por terceiros. No entanto, conforme se infere da própria narrativa autoral, não há, ao menos nesta fase do processo, qualquer indício de prova de que o banco réu tenha contribuído para a ocorrência da referida fraude, uma vez que a autora efetuou livremente a instalação de um aplicativo de atualização em seu celular, seguindo orientações de um dos golpistas. Tal circunstância, a princípio, não se amolda à hipótese de fortuito interno, não atraindo, portanto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira demandada, conforme o enunciado da Súmula 479 do STJ. Nesse contexto, ao menos nesse juízo de cognição sumária, próprio das tutelas provisórias, não vislumbro a probabilidade do direito da autora. De igual modo, não vislumbro utilidade no depósito judicial do saldo remanescente existente na conta da autora, pois não a eximiria de cumprir com o suposto contrato fraudado. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se as partes da presente decisão. Águas Claras, DF, 19 de janeiro de 2023 07:53:26.” Alega a Agravante, em resumo, que a r. decisão a quo fez juízo de mérito ao expressar que, “a princípio” não se aplica a Súmula 479 do STJ, por entender que não ocorreu o fortuito interno, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sustenta que houve participação do banco ao conceder empréstimo vultuoso em nome da Agravante, além de terceiros terem usado o uniforme do banco e estarem de posse de todos os seus dados. Assevera que o Agravado interveio tardiamente para impedir que o valor remanescente do empréstimo fosse extraído da sua conta bancária. Destaca que a atuação indevida de terceiro mediante fraude não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor. Afirma que não é razoável exigir que a Agravante faça prova de que não realizou as transações, por isso o ônus da prova é do Agravado. Salienta que o fato de terceiros terem tecnologia suficiente para violar os sistemas de segurança do banco para obterem dados e realizar transações bancárias, demonstra a falta de zelo com os seus sistemas tecnológicos e, portanto, a falha na prestação de serviço. Por fim, requer a antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os descontos mensais do empréstimo pré-aprovado, e seja determinada a devolução dos valores já descontados, e autorize deposito em conta judicial do saldo de R$ 64.204,13 (sessenta e quatro mil, duzentos e quatro reais e treze centavos). No mérito, pede a confirmação da tutela recursal. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à Agravante nos autos de origem. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal, para determinar ao BRB – Banco de Brasília S.A que suspenda os descontos mensais de R$ 2.718,32 (dois mil, setecentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), realizados em seu contracheque (Id.146670703), referentes a empréstimo pré-aprovado supostamente realizado de forma fraudulenta. Na hipótese vertente, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, elementos que evidenciem os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações da Agravante requer o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do banco Agravado. Isso porque, embora a Agravante alegue ter sido vítima de fraude e invoque o entendimento firmado na Súmula 479 do STJ, não é possível concluir, no presente momento, se o golpe do qual o Agravante foi vítima decorreu de violação pelo Agravado do dever de gerir com segurança as movimentações financeiras da cliente, a caracterizar fortuito interno, ou de culpa exclusiva da Agravante ou de terceiros, situação que configuraria fortuito externo capaz de ilidir a responsabilidade objetiva do fornecedor. Por fim, destaco que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, pois afirma, genericamente, que os descontos referentes aos empréstimos realizados em seu contracheque comprometem sobremaneira a sua sobrevivência. Pelo contrário, a mera circunstância de pretender depositar o saldo do financiamento indica que os descontos em folha de pagamento não afetarão sua sobrevivência. Concluo que o caso em análise requer a apuração mais aprofundada dos fatos, inexistindo risco de dano imediato em se aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora